Tribunal: TJES
Processo: 5000330-59.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-59.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDINEIA DE MORAIS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000330-59.2024.8.08.0037

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
EDINEIA DE MORAIS, PAOLA MORAIS MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso inominado anteriormente interposto.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, que o acórdão deve adequar-se ao que foi definitivamente decidido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a obrigatoriedade da fixação dos honorários por equidade nas demandas de saúde contra o Poder Público.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. O Tema 1313 do STJ definiu que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil”.

5. Assim, considerando a ação trata-se de direito à saúde, consubstanciada na disponibilização fraldas geriátricas, não se aplica o percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico (art. 85, § 3º, do CPC), devendo a verba honorária ser arbitrada, obrigatoriamente, por apreciação equitativa, de modo que o acórdão merece adequação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“8.
Sem custas.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Leia-se:

“
8. Sem custas.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$500,00 (quinhentos reais).

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)